Tribunal: TJDFT
Processo: 0746199-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO EXECUÇÃO. EC 113/2021. SELIC. APLICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONSOLIDADO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Cumprimento de sentença proferida em 9/12/2009 na ação coletiva de cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - Sindireta/DF - (processo no 32159/1997 – 0039026-41.1997.8.07.0001), relativa ao benefício alimentação devido aos servidores públicos distritais.
2. Decisão anterior - A decisão agravada rejeitou a impugnação do Distrito Federal aos cálculos da Contadoria Judicial.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se aplicável a Selic a partir de dezembro/2021, somente sobre o valor devido com correção monetária, sem incidência de juros, ou sobre o débito até então consolidado.
III – Razões de decidir
4. A taxa Selic incide sobre o valor do débito consolidado, ou seja, acrescido de correção monetária e de juros moratórios, consoante disciplina do art. 22, §1o, da Resolução no 303 de 18/12/2019 do CNJ, o que não gera bis in idem, pois a sua aplicação tem efeito prospectivo.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional no 113/2021, arts. 3o, 5o e 7o; Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 07370764520238070000, Relatora Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, data de julgamento 14/3/2024; TJDFT, Agravo de instrumento no 07253662820238070000, Relator Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento 6/9/2023; TJDFT, Agravo de instrumento no 07157165420238070000, Relator Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento 9/8/2023; TJDFT, Agravo de instrumento no 07177231920238070000, Relatora Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento 9/8/2023.